Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA CENSEC – CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. DESVIRTUAMENTO DO OBJETIVO DO SISTEMA. INDEFERIMENTO. INFORMAÇÕES PASSÍVEIS DE SEREM OBTIDAS DIRETAMENTE PELAS EXEQUENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 1.1 A expedição de ofícios e a pesquisa aos sistemas informatizados deve manter correlação com a necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito buscado, não podendo o Poder Judiciário, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, servir à função indiscriminada de se responsabilizar por toda ordem de medidas e diligências cabíveis que podem ser praticados pelo credor por seus próprios meios.
2. O sistema CENSE – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados não tem a função de repositório de informações de bens em nome de devedores, servindo, apenas, como instrumento auxiliar de interligação entre as serventias extrajudiciais quanto aos atos praticados.
3. Desnecessária ordem judicial, porquanto as informações a respeito de eventuais testamentos, escrituras públicas e procurações, podem ser requisitadas pelas próprias credoras sem a necessidade de intervenção judicial para o alcance das informações pretendidas para fundamentar a satisfação do seu crédito.
4. Não estando caracterizada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a condenação das agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.